Tribunal: TCU
Processo: 032.944/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13012/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.944/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Oliveira da Silva (XXX.232.450-XX); Alexsandra Machado (XXX.843.520-XX); Anabel Cristina Damaceno (XXX.053.000-XX); Anelize Rosa da Silva (XXX.932.590-XX); Kamille Kotekewis (XXX.657.870-XX); Leonardo da Silva Marques (XXX.675.440-XX); Matheus Golenia dos Passos (XXX.678.309-XX); Simone Guindani (XXX.412.900-XX); Simone Mendes Rosa (XXX.070.400-XX); Simone Muller (XXX.273.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.